Tribunal: TJDFT
Processo: 0729133-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL A PARTIR DE NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DAS FATURAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE. VALORES REFERENTES A ATENDIMENTOS NÃO GLOSADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Mostra-se hábil o manejo de ação monitória lastreada em notas fiscais, acompanhadas das respectivas faturas, referente a serviços de saúde prestados e não pagos por parte do plano de saúde.
2. Não há necessidade de dilação probatória para produção de prova pericial, uma vez que o que se busca é a constituição de título executivo judicial referente ao valor nominal do serviços não glosados pelo plano de saúde, isto é, efetivamente reconhecidos e não pagos.
3. Legítima a rejeição liminar dos embargos monitórios na forma do § 3o do artigo 702 do Código de Processo Civil, quando a matéria defesa alegada é desprovida de qualquer elemento documental suficiente a abalar a prova documental colacionada com a petição inicial, mormente porque o que se busca é a constituição de título executivo judicial referente aos serviços não glosados e não pagos.
4. Recurso conhecido e não provido.